Tribunal: TJBA
Processo: 8001564-85.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001564-85.2021.8.05.0078 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ALEGADA DISTINÇÃO COM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA TESE DO TEMA 1.002 DO STF. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, aplicando a tese firmada no Tema 1.002 do STF. O embargante alega contradição, sustentando que haveria distinção entre o caso concreto e o paradigma do referido tema, além de suposta afronta à cláusula da reserva de plenário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente pela aplicação da tese firmada no Tema 1.002 do STF a caso que, segundo o embargante, apresentaria peculiaridades capazes de afastar tal incidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são conhecidos, pois preenchem os pressupostos de admissibilidade. 4. O acórdão embargado apresenta fundamentação expressa quanto à aplicação da tese do Tema 1.002 do STF, afastando, por questão lógica, a alegada distinção entre o caso concreto e o paradigma. 5. A inexistência de contradição no julgado decorre da coerência interna da decisão, que seguiu entendimento já consolidado pelo STF, aplicando-o diretamente ao caso concreto com motivação suficiente. 6. A alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário também foi enfrentada expressamente, não havendo omissão ou contradição nesse ponto. 7. O embargante, na verdade, expressa inconformismo com o conteúdo da decisão, pretendendo rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração, o que não se admite na via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A existência de contradição, para fins do art. 1.022 do CPC, exige a identificação de incompatibilidade lógica interna no acórdão, o que não se verifica quando a decisão aplica tese de repercussão geral de forma fundamentada. 2. A simples alegação de distinção entre o caso concreto e o paradigma do STF não configura contradição quando o colegiado expressamente aplica a tese por entender haver identidade fática e jurídica. 3. Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão recorrida, salvo nas hipóteses legais. Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração nº 8001564-85.2021.8.05.0078, em que é embargante o ESTADO DA BAHIA e em que é parte embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador MÁRIO ALBERTO SIMÕES HIRS 2º Vice-Presidente em exercício Procurador de Justiça